Tribunal: TJDFT
Processo: 0746473-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL – HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PRISÃO PREVENTIVA – REITERAÇÃO DELITIVA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – ESTADO DE SAÚDE – INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de acusado pela prática, em tese, dos crimes de lesão corporal qualificada pela violência doméstica e injúria, no contexto da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). 2. A prisão foi convertida em preventiva em audiência de custódia, diante da gravidade concreta dos fatos, reiteração delitiva e descumprimento de medidas protetivas anteriores. A defesa pleiteou a revogação da custódia, sustentando ausência de provas periciais, problemas de saúde do paciente e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(i) verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP); (ii) analisar a adequação e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), (iii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar em razão do estado de saúde do paciente (art. 318, II, do CPP); e (iv) examinar eventual existência de constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de habeas corpus.

III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, demonstrando materialidade, indícios de autoria e perigo concreto gerado pela liberdade do acusado, diante de seu histórico de agressões reiteradas e descumprimento de medidas protetivas.
4. A reincidência em condutas violentas e o desprezo pelas medidas judiciais anteriores evidenciam que a imposição de cautelares alternativas não se mostra suficiente para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, conforme arts. 282, § 6o, e 313, III, do CPP, e art. 20 da Lei Maria da Penha.
5. A documentação médica apresentada pela defesa refere-se a enfermidades antigas, sem demonstrar atual gravidade que justifique a prisão domiciliar. Não há prova de que o Estado deixou de prestar assistência médica adequada.
6. A segregação cautelar está amparada em fundamentos concretos e em consonância com a jurisprudência consolidada, não cabendo dilação probatória na via estreita do habeas corpus.

IV – DISPOSITIVO
7. Ordem conhecida e denegada.